Tribunal: TJPA
Processo: 0014510-77.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014510-77.2018.8.14.0048

APELANTE: HENRIQUE SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Inconformada a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a dispensa da pena de multa. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

A possibilidade de reduzir a pena-base ao mínimo legal;

2.

a possibilidade de dispensar a pena de multa em razão da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A análise das circunstâncias judiciais revelou-se inadequada, sendo necessário neutralizar os vetores dos antecedentes criminais e das consequências do crime, restando a pena-base reduzida ao mínimo legal.

2.

Em relação à pena de multa, foi mantida sua aplicação, uma vez que decorre de imposição legal, não havendo previsão normativa para sua dispensa com base na hipossuficiência do réu.

3.

De ofício, declarada a extinção da punibilidade do réu em razão ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade intercorrente.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP: art. 59, art. 68, art. 107, IV, art. 109, V, art. 110 § 1º, art. 115, art. 117, IV, art. 44. Lei n. 11.343/2006: art. 33, §4º, art. 42.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula Vinculante 59; STF, Tema de Repercussão Geral n. 158; STJ, Súmulas 231 e 444; STJ; Tema Repetitivo n. 190; STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/10/2015.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Henrique Silva da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à sanção de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(cf. ID 18468238).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a redução da pena-base ao mínimo legal; (b) a dispensa da pena de multa (cf. páginas 10-15, do ID 18468239).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. páginas 19-26, do ID 18468239)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou, igualmente, pelo improvimento do recurso (cf. ID 19574701).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a dispensa da multa aplicada, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Sem razão,
data venia
.

A fixação da pena de multa,
in casu
, decorre de expressa determinação legal, não havendo na lei previsão quanto a sua dispensa. Dessa forma, a hipossuficiência econômica do réu não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, eis que essa é integrante do preceito secundário do tipo penal sob testilha.

Vale registrar que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao d. Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Pedido indeferido.

3 -
DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DA APELANTE

A defesa pugna pela redução da pena-base do réu ao mínimo legal.

Pois bem.

Para melhor analisar, colaciono o trecho atinente à primeira fase da dosimetria realizada:

a.1) culpabilidade: No caso em tela, a culpabilidade do acusado é normal para os delitos desta espécie.

a.2) antecedentes: O réu registra antecedentes em seu desfavor.

a.3) conduta social: Não há informações sobre a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: Não devem ser consideradas desfavoravelmente.

a.7) consequências do crime: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: apesar da quantidade de drogas ser baixa possui alto poder viciante.

À vista do excerto, vejo que três vetores foram valorados como negativos, a saber: natureza e quantidade de drogas, antecedentes criminais e consequências do crime.

Devem ser neutralizadas as demais circunstâncias judiciais. Senão vejamos.

Quanto aos antecedentes, vejo que o único processo constante na folha presente no ID

18468227 sequer transitou em julgado, não podendo ser considerado como mau antecedente, conforme Súmula 444, do c. STJ.

Também foi incorretamente desfavorecido o vetor das consequências do crime, já que foi empregada a simples opinião pessoal do MM. Magistrado a respeito do delito de uma maneira geral, sendo certo que, da forma descrita, poderia afastar do mínimo a pena-base de qualquer crime de tráfico, afrontando assim o princípio da individualização da pena.

Finalmente, constato que tampouco pode ser negativado o vetor do binômio “quantidade e natureza” dos entorpecentes, pois embora a droga apreendida possua mesmo alto poder viciante, a quantidade ínfima de 3,183g (cf. página 4, do ID 18468227) não autoriza a exasperação da pena-base.

Assim, p
asso à nova dosimetria da pena, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42 da lei n. 11.343/06.

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, por força da Súmula 231 e Tema Repetitivo n. 190, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado, já que não é reincidente e nem possui maus antecedentes, e tampouco há nos autos evidências de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa. Inexistem ainda majorantes a ponderar.

Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44. O
missis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, atento à Súmula Vinculante n. 59, do Excelso STF, e com base no §2º, segunda parte, do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo estatuto repressivo (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, buscando a sua reintegração à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Ao d. Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

4 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A partir da reforma da pena, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade da apelante pela ocorrência da prescrição intercorrente. Ora, conforme se depreende dos autos:

(a) Os fatos se deram no dia 20/12/2018 (cf. página 2, do ID 18468224);

(b)
A regra do artigo 115, do CP, incide ao réu, que nasceu em 26/09/1999
,
possuindo
19 (dezenove) anos completos

no dia do ocorrido (cf.
página 21, do ID 18468225
)
;

(c) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 18/03/2020 (cf. página 1, do ID 18468238);

(d) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 2 (dois) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do CP), contado a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial. 3
. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime desvaneceu no tempo,
motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade da apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante e, de ofício, declaro extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém, 06/11/2024